Tribunal: TJES
Processo: 5033692-58.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033692-58.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. e outros
RECORRIDO: IGOR ALEX SOUZA DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5033692-58.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA., SEDGWICK DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: IGOR ALEX SOUZA DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Trata-se de ação ajuizada por IGOR ALEX SOUZA DA SILVA em face de MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. e SEDGWICK DO BRASIL LTDA em razão de falha na prestação de serviços, consubstanciada na ausência de pagamento de seguro proteção de crédito após a ocorrência de sinistro. Diante disso, o recorrido pleiteou o pagamento do valor devido a título de seguro, além de compensação por danos morais, decorrentes da situação narrada.

Após a citação houve o pagamento do valor devido a título de seguro.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
entendeu pela ocorrência de falha na prestação de serviços por parte da recorrente, condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A recorrente pretende a reforma do entendimento exarado na sentença de piso para que seja reconhecida a ausência de falha na prestação de serviços de sua parte.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente ocorrência de falha na prestação de serviços por parte da recorrente, mormente porque o recorrido somente obteve o pagamento do seguro que lhe era devido após a judicialização da demanda, o que evidencia o descumprimento do dever de boa-fé objetiva e da confiança legítima que deve nortear as relações de consumo, sobretudo em se tratando de contrato de seguro, cuja principal finalidade é justamente proporcionar segurança e tranquilidade ao consumidor em momentos de vulnerabilidade.

A resistência injustificada ao pagamento da indenização securitária, apenas efetivada após a provocação do Poder Judiciário, demonstra não apenas desídia no cumprimento das obrigações contratuais, mas também um comportamento que afronta os princípios da lealdade e da cooperação nas relações contratuais.

Com efeito, o consumidor, já fragilizado pela própria situação que ensejou o sinistro, foi compelido a suportar o ônus e a angústia de recorrer ao Judiciário para ver reconhecido um direito evidente, o que extrapola o mero dissabor cotidiano.

Essa situação, portanto, alcança a esfera moral do recorrido, porquanto o transtorno experimentado não se limita a um simples contratempo, mas traduz verdadeira violação à sua dignidade e tranquilidade pessoal, atingindo sua esfera íntima, como corretamente fundamentado na sentença.

No que tange ao quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)